Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737276-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, formulada no sentido de que fosse o ora agravado compelido a fornecer o medicamento Rituximabe 500mg, prescrito por seu médico, de uso contínuo e por tempo indeterminado. Nas razões do recurso, de início, a agravante, que conta com 49 (quarenta e nove) anos de idade, esclarece que foi diagnosticada como portadora de Síndrome de Sjogren, doença autoimune, associada com o diagnóstico de Artrite Reumatoide. Alega, em apertada síntese, que o medicamento solicitado é o único tratamento viável para o seu caso, tendo em vista as duas doenças sobrepostas, consideradas crônicas, com manifestação em seu sistema nervoso central, conforme esclarecido em relatório médico. Afirma que a espera pela medicação pode lhe trazer graves danos à saúde, representando, inclusive, alto risco de morte. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a medida pleiteada, considerando seu direito constitucional à saúde. Registra que juntou novos relatórios médicos, que demonstram a necessidade do uso do medicamento de forma urgente, respondendo aos questionamentos constantes no parecer do NATJUS. Assevera que não reúne condições financeiras de arcar com os custos da medicação. Explica ainda que após manifestação do NATJUS e do Ministério Público, e antes que a agravante pudesse apresentar os novos relatórios médicos esclarecedores, o Juízo indeferiu o pedido liminar. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que o DISTRITO FEDERAL forneça a medicação, conforme prescrito pelo médico. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita (id 103547148 dos autos n. 0706931-20.2021.8.07.0018). É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator do agravo limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo ativo, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. De fato, a concessão da tutela provisória de urgência também pressupõe a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora (CPC, art. 300), contudo, ao menos nesta fase processual, os elementos até então juntados ao feito principal não apontam, de pronto, para a probabilidade do direito da autora, o que leva à conclusão de acerto da decisão agravada. Com efeito, para indeferir a tutela pretendida, o Juízo fundamentou sua decisão na nota técnica emitida pelo NATJUS - Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, que se manifestou não favorável à demanda, aos seguintes argumentos: Considerando que, de acordo com informações contidas nos relatórios médicos emitidos pela equipe de neurologia e dermatologia do Hospital Universitário de Brasília, não é possível afirmar que a neuropatia periférica e hipertensão intracraniana apresentadas pela paciente sejam secundárias à síndrome de Sjögren ou à artrite reumatoide, pois neles é descrito que a paciente tem neuropatia periférica secundária à hanseníase e hipertensão intracraniana idiopática (vide item 1.6); Considerando que existem diversos imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento das enfermidades da paciente tratada por esta nota técnica que não foram por ela utilizados (vide item 2.11); Considerando que não existem evidências de que o rituximabe seja mais seguro do que a maioria dos imunossupressores disponíveis no SUS no tratamento das enfermidades da autora do presente processo; Considerando que a prescrição do rituximabe para a paciente tratada por esta nota técnica, no contexto de sua artrite reumatoide, encontra-se em desacordo com as orientações contidas no PCDT para tratamento da AR elaborado pelo Ministério da Saúde, pois este o padronizou para o tratamento da AR no SUS somente para os casos que apresentaram falha à combinação de MMCDs sintéticos e que apresentaram contraindicação absoluta, toxicidade ou falha terapêutica a todos os MMCDs biológicos anti-TNF e também ao abatacepte e tocilizumabe, bem como aos MMCDs sintéticos com alvo específico, o que não é o caso da paciente tratada por esta nota técnica (...) Ademais, neste exame de cognição sumária, e sem questionar o direito à saúde da agravante, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecer a medicação requerida, sem sua oitiva, se há relatório técnico indicando opções de medicamento disponíveis no SUS para tratamento da enfermidade que acomete a autora, ainda não utilizados, conforme se observa no seguinte trecho da nota técnica: 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Opções disponíveis no SUS ainda não utilizadas pela paciente: sulfassalazina, hidroxicloroquina, leflunomida, tofacitinibe, baracitinibe, upadacitinibe, abatacepte, golimumabe, certolizumabe, infliximabe, ciclofosfamida e azatioprina. Sendo assim, diante da ausência, neste momento, de elementos a demonstrar, de pronto, os requisitos que autorizam a medida pleiteada, INDEFIRO a liminar, devendo a matéria ser resolvida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator